Tribunal: TJDFT
Processo: 0004365-33.2011.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE PENA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO ADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo elementos de informação - declarações extrajudiciais, extrato mensal de conta corrente da vítima; informações bancárias e relatórios policiais – e elementos de prova – depoimento judicial da vítima e de policial - sido harmoniosos com relação à autoria e à materialidade delitivas, inviável absolver o Apelante por insuficiência de provas de autoria.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Adotado o referido critério, mantém-se a quantidade de pena eleita na origem.
3. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
4. Recurso conhecido e desprovido.